Tribunal: TJSP
Processo: 1000727-89.2023.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Apelação cível. Prestação de serviços educacionais. Sentença terminativa, nos termos do art. 485, III do CPC. Formalidades do art. 485, III, § 1o do CPC que foram observadas. Abandono da causa configurado. Sentença mantida.

Apelação não provida.